Tribunal: STF
Processo: RE 1331044
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (e-doc. 33) e pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 35) no qual requer o ingresso no feito na condição de amici curiae.



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. São balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.  



    6. Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A demanda trata da amplitude do foro por prerrogativa de função, aplicável aos membros da magistratura nacional, aos crimes cometidos no cargo e em razão deste, inscrito sob o Tema nº 1.147 do ementário da Repercussão Geral.



    8. Com o reconhecimento da Repercussão Geral pelo Tribunal, os efeitos da matéria ultrapassam o interesse das partes, atingindo substancialmente o regime da prerrogativa de foro da magistratura.



    9. Considerando a experiência e extensão da atuação ministerial neste tipo de lide, entendo adequado o seu ingresso na qualidade de amici curiae.  



    10. Ante o exposto, admito o ingresso do Ministério Público do Estado de São Paulo (e-doc. 33) e do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 35) como amici curiae, nos termos do art. 138 do CPC c/c arts. 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhes os poderes legais de representação legal, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    À Secretaria Judiciária, para providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator